Tribunal: TCU
Processo: 047.230/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento da nova outorga de concessão de geração de energia elétrica da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-GT), associada às usinas do Contrato de Concessão 25/2000.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento da outorga de nova concessão dos potenciais de energia hidráulica associados a centrais geradoras e suas instalações de interesse restrito da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-GT) - Usinas Hidrelétricas (UHEs) Bugres, Canastra, Itaúba, Jacuí e Passo Real, bem como Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) Capigui, Ernestina, Forquilha, Guarita, Herval, Ijuzinho, Passo do Inferno e Santa Rosa - e da iminente privatização da CEEE-GT pelo Estado do Rio Grande do Sul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério de Minas e Energia, na qualidade de representante do Poder Concedente, que ajuste a modelagem econômico-financeira para o cálculo do bônus de outorga mínimo da nova concessão decorrente da privatização da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE-GT), de modo a incorporar as premissas e dados corretos e mais atuais disponíveis, a exemplo do verificado nos dados fornecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Empresa de Pesquisa Energética, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Banco Central do Brasil (cf. princípio da atualidade dos parâmetros constantes dos modelos econômico-financeiros regulatórios, expresso, por exemplo, no item 5.25 do Submódulo 12.3 dos Procedimentos de Regulação Tarifária - Proret da Aneel); 9.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução TCU-315/2020, ao Ministério de Minas e Energia, na qualidade de representante do Poder Concedente, e à Agência Nacional de Energia Elétrica, como partícipe ativa do processo de concessão, que orientem as instâncias administrativas competentes do Estado do Rio Grande do Sul para que façam constar do edital de privatização da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul todas as cláusulas necessárias previstas na legislação e referenciadas na minuta do novo contrato de concessão, em especial as constantes dos arts. 55, incisos VI e XIII, da Lei 8.666/1993 e 18, caput e inciso V, da Lei 8.987/1995, as quais devem estar em conformidade com os normativos federais que regulam as concessões de serviço público; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica e ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.4. retornar os presentes autos à SeinfraElétrica, para fins de monitoramento do cumprimento da determinação e da recomendação acima, conforme previsto no art. 4o, § 3o, inciso III, da Portaria-Segecex 9/2020.